Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705590-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, ALCINO VANIO LENZI, ANTONIO MARCOS DE ABREU, CLETO AUGUSTINHO ZORZAL, EDI MARIA REZENDE SILVESTRE, FRANCISCO FELIPE COSTA, GENI SILVA NUNES, JOSE ALBERTO URBINATTI, JOSE LUIZ DINIZ SANTOS, LEONI BERTUOL TIZATO, LUCIA ROSA SCHNEIDER NARDELLI, LUIZ CARLOS RAMA, LUIZ DARLEI SCHERER, MARIA JOSE MONTELLO, MARIA LUIZA PAULETTO TUMELERO, MARIANO ROSA DE MORAES, NILTON DE PAIVA NEVES, RODOLFO DE MORAES DUARTE DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033